Tribunal: TJDFT
Processo: 0742162-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.ART. 66, II CPC. PRIMEIRA VARA CÍVEL (BRASÍLIA) VERSUS DÉCIMA-QUARTA VARA CÍVEL BRASÍLIA. MESMAS PARTES. CONTRATOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, após declínio da competência pelo da 14a Cível de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há conexão entre as ações, a implicar redistribuição por dependência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de contratos distintos, embora as partes sejam as mesmas, os objetos se tornam diversos, considerando a possibilidade de haver decisão favorável à parte em um processo e desfavorável no outro sem que isso represente colidência de decisões. 3.1. O presente caso é de distribuição aleatória, desvinculada de prevenção, motivo pelo qual a competência para conhecer e processar a demanda é do juízo em que fora inicialmente distribuída, conforme regra estabelecida nos Arts. 43 e 312 do CPC. 3.2 Com a palavra o douto Juízo Suscitante: "Ademais, não se observa do cotejo dos feitos de n.o 0715758-03.2023.8.07.0001 e n.o 0705083-78.2023.8.07.0001 o risco de prolação de decisões conflitantes e, por conseguinte, inexequíveis, hábil a justificar sua reunião, uma vez que versam sobre negócios jurídicos distintos, o primeiro o contrato de fornecimento de energia elétrica de n.o 1791593 e o segundo o contrato de fornecimento de energia elétrica de n.o 1775055".
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 14a Vara de Cível de Brasília (Suscitado).
Tese de julgamento: “Muito embora em ambas as ações a pretensão da autora esteja centrada no pagamento de multa por inadimplemento contratual por parte da ré, os fatos, a causa de pedir e os fundamentos do pedido são distintos, de modo que não se reputam conexas. Tampouco há comprovação de risco de decisões conflitantes caso a ações sejam julgadas separadamente. Assim, aplica-se a regra geral de distribuição aleatória”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 43, 55, 286 e 312, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; 07239551320248070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJE: 26/7/2024. TJDFT, 07255028820248070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 26/8/2024.